Tribunal: TJDFT
Processo: 0716429-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. REJEIÇÃO. NOVAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. A novação é a criação de uma obrigação nova para extinguir uma antiga. Há novação objetiva (art. 360, I, do Código Civil) quando a nova obrigação tem objeto diferente daquele da antiga, mas as partes são as mesmas.
2. Na espécie, a minuta de acordo firmada entre as partes afastou expressamente a ocorrência de novação, bem como assegurou que, na hipótese de inadimplemento, a execução prosseguiria com relação ao valor total do débito, e não apenas com a quantia confessada, não havendo falar em excesso de execução.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.